Tribunal: TJDFT
Processo: 0036925-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036925-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBER GUIDUGLI JORGE RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos dos arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973, ao magistrado é facultada a dispensa de prova quando as partes apresentarem documentos elucidativos que considerar suficientes para o desate da lide. O magistrado pode, nestes casos, proferir julgamento antecipado do feito quando considerar desnecessária a realização de perícia técnica. A pretensão do autor para exigir a complementação da sua aposentadoria surgiu no momento em que transitou em julgado a reclamação trabalhista que lhe reconheceu o direito à percepção de horas extas, somente estando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação de revisão do benefício de aposentadoria. O direito ao recebimento de horas extras, declarado pela Justiça do Trabalho, impõe a sua integração aos salários do participante de plano de previdência privada. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz de uma apreciação equitativa do Juiz, que vise a um valor justo e compatível com o trabalho desempenhado, de forma que não venha a aviltar o trabalho dos patronos constituídos, ou que não venha a remunerá-los de maneira excessiva. Assim, o julgador deve se nortear pelos preceitos estabelecidos em lei, devendo também ser razoável e prezar pelo equilíbrio financeiro das partes. Agravo retido desprovido. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da presente demanda, para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Subsidiariamente, pede seja determinado que a PREVI busque a devida reparação com o banco, em ação própria, eximindo o autor de novos recolhimentos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que as teses recursais em debate, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1940637/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028